Tribunal: TJBA
Processo: 8021640-81.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021640-81.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: JESUINO MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 E 617/2025. TEMA 1184 DO STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal sem resolução do mérito. A decisão recorrida baseou-se na falta de indicação do número do Cadastro de Pessoa Física da parte Recorrida, mesmo após intimação específica para regularizar a informação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é legal a extinção do processo de execução fiscal em razão da inércia do ente público em fornecer o documento de identidade fiscal da parte executada, após intimação, considerando as disposições do Código de Processo Civil e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Poder Judiciário opera atualmente de forma integrada a sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens, os quais dependem obrigatoriamente do número de inscrição fiscal para localizar o patrimônio e evitar bloqueios indevidos em contas de cidadãos com nomes semelhantes. 4. O artigo 1º-A da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 617/2025, determina de maneira expressa a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do documento de identidade fiscal da parte devedora, constituindo norma de observância obrigatória para a administração eficiente da Justiça. 5. O juízo de primeiro grau não indeferiu a petição inicial de imediato, mas cumpriu as exigências do contraditório ao intimar previamente o Município Recorrente para suprir a ausência da informação, garantindo prazo razoável. A inércia contínua do ente público caracteriza a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 6. A orientação contida na Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça não impede a extinção do processo quando, no decorrer do procedimento, a parte é formalmente instada a fornecer o dado essencial para a efetividade dos atos de constrição e permanece omissa, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional. 7. O encerramento da relação processual judicial por ausência de dados cadastrais não atinge o direito de crédito do Município Recorrente, o qual poderá se valer dos meios administrativos extrajudiciais para a cobrança, em sintonia com as diretrizes de eficiência consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, tão logo regularize as informações de identificação do contribuinte. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do número de identificação fiscal da parte executada em ação de execução fiscal, quando não sanada após intimação específica, configura ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção sem resolução do mérito, conforme as diretrizes de eficiência das Resoluções n. 547/2024 e n. 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça e o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8021640-81.2021.8.05.0256, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Apelado JESUINO MARQUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau que determinou a extinção do processo de execução fiscal sem resolução de mérito, tudo em conformidade com o voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça